Tribunal: TJDFT
Processo: 0723053-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Processo : 0723053-31.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento de resp. decisão (id. 128286048 dos autos originários n. 0721652-91.2022.8.07.0001) que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar aos réus Banco Pan e Banco Santander a limitação dos descontos de mútuos em folha de pagamento a 12,4% da remuneração bruta do autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Indeferida a tutela provisória recursal (id. 37377388), ante a ausência da probabilidade do direito. Em consulta aos autos originários (0721652-91.2022.8.07.0001), verifico superveniente sentença de parcial procedência publicada em 26.10.2022, após a oposição de embargos de declaração (ids. 138283229 e 140557691 na origem), resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Nesse contexto, em decorrência do juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator